Tribunal: TJBA
Processo: 0010137-89.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0010137-89.2020.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RODRIGO DURAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente denúncia por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), impondo pena de 05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa.

2. O apelante foi flagrado com 104 trouxinhas de cannabis sativa (194g), 32 pedras de crack e aparelho celular, permanecendo em prisão preventiva por 01 ano, 11 meses e 19 dias.

3. A defesa pleiteou: reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva; aplicação da detração penal; e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva quando o réu já foi solto antes da interposição do recurso; (ii) saber se é cabível a detração penal para alterar o regime inicial de cumprimento de pena; e (iii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo não foi conhecido por ausência superveniente de interesse de agir, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau já havia relaxado a prisão preventiva em 14 de março de 2022, antes da interposição das razões recursais.

6. A detração penal é cabível quando apta a fixar regime inicial de cumprimento menos gravoso. O art. 387, §2º, do CPP permite estabelecer regime inicial menos severo descontando-se da pena aplicada o período de custódia cautelar.

7. Considerando que o apelante é primário, sem antecedentes criminais, e o tempo de prisão preventiva cumprido justifica regime menos rigoroso, a pena remanescente de 03 anos e 11 dias permite regime aberto conforme art. 33, §2º, "c", do CP.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, mesmo com a detração reconhecida, pois a quantidade e diversidade das drogas apreendidas evidenciam dedicação habitual às atividades criminosas, impedindo a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para aplicar detração penal e fixar regime aberto para início do cumprimento da pena.

Tese de julgamento
:

1. A detração penal deve ser aplicada quando o período de prisão preventiva possibilita fixação de regime inicial menos gravoso.

2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes de tráfico de drogas exige análise das circunstâncias concretas do delito, especialmente quantidade e modo de acondicionamento das substâncias apreendidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 33, §2º, "c", art. 44; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram citados precedentes específicos no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal

n.º
0010137-89.2020.8.05.0110
,

oriundos da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Irecê/BA, figurando como Apelante o Réu
RODRIGO DURAES

DOS SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
PARCIALMENTE
do Recurso de Apelação interposto e, n
essa extensão
,

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora